Tribunal: TJSP
Processo: 1011728-85.2015.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES DIAGNOSTICADAS E O LABOR – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DA PARTE

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES DIAGNOSTICADAS E O LABOR – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Recurso improvido. Sentença reformada em sede de reexame necessário para decretar a improcedência do pedido inicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000786796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1011728-85.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
apelante JANEIDE CRISTINA JANUARIO DOS SANTOS e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso improvido.Sentença reformada em sede de reexame necessário", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1011728-85.2015.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APELANTERECORRENTE: JANEIDE CRISTINA JANUARIO DOS SANTOS,
JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 16367
ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME
NECESSÁRIO

ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
MÉDICA NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES
DIAGNOSTICADAS
E
O
LABOR

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE SENTENÇA
REFORMADA
ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO
PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - TUTELA
ANTECIPADA REVOGADA.
Recurso improvido. Sentença reformada em sede de reexame
necessário para decretar a improcedência do pedido inicial.
Trata-se de ação acidentária movida por Janeide
Cristina Januário dos Santos, ajudante de produção, em face do Instituto Nacional
do Seguro Social INSS, aduzindo, em síntese, que, em razão das condições
agressivas de seu labor, foi acometida de lesões nos membros superiores, tendo
reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário,
com pedido de tutela antecipada.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi
deferido (fls. 57).
A autarquia ré foi regularmente citada (fls. 62) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
apresentou contestação (fls. 63/68).
Réplica às fls. 77/87.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 141/149,
com complementação às fls. 176/177).
A sentença de fls. 186/188 julgou procedente o pedido,
condenando a autarquia a pagar à parte autora o benefício de auxílio-acidente, a
partir da cessação do auxílio-doença, com juros de mora e atualização monetária. A
decisão, ainda, condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios da parte
adversa, e determinou a remessa necessária.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 195/200), pugnando pela reforma da sentença para que lhe seja concedido o
benefício de auxílio-doença.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 214).
Em Sessão realizada no dia 24.04.2018, o Acórdão de
fls. 222/227 converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica.
Realizada nova perícia, adveio o laudo (fls. 242/247),
sobre o qual somente a autora se manifestou (fls. 253/257 e certidão a fls. 289).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento e a sentença deve
ser reformada em sede de reexame necessário.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, a autora, ajudante de produção,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
narra, na exordial, que, em razão das condições agressivas de seu labor, foi
acometida de lesões nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Realizada a prova médica na origem, concluiu o perito
que a autora apresentava incapacidade parcial e temporária (fls. 147).
Com a conversão do julgamento em diligência,
sobreveio novo laudo (242/247), conclusivo no sentido da ausência de nexo causal
entre as lesões diagnosticadas e o labor.
Nesse sentido, dispôs o expert:
“Trata-se de uma obreira de 44 anos,
ajudante de produção na empresa-ré entre
2013 e 2015, quando então, passou por
exames de ENMG dos membros superiores
que acusou uma neuropatia compressiva
bilateral do nervo mediano ou síndrome do
túnel do carpo em grau incapacitante para o
seu trabalho habitual.
Encaminhada para o auxílio-doença foi
submetida
a
tratamento
cirúrgico
que
consistiu numa neurolise do nervo mediano no
punho esquerdo em 2015, 2016 e 2017, e
desde então, se encontra afastada do trabalho.
Ao
exame
pericial
,entretanto,pudemos
verificar que a lesão eurológica se encontra
devidamente consolidada, restando como
sequelas sinais de atrofia muscular por
desuso, ainda que, em grau leve e fenômenos
neurológicos reativos a digito pressão do
carpo (Tinell e Phallen) mas sem evidente
redução da força muscular de preensão
manual.
No caso, as sequelas não são de natureza
impeditiva para o trabalho, mas devem
demandar um permanente dispêndio de maior
esforço físico, tendo em linha de conta o seu
grau de redução funcional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ocorre que no tocante ao liame casual, não
há qualquer nexo com o trabalho exercido na
empresa-ré no curto espaço de tempo de
efetivo exercício profissional desde a sua
demissão em 05/2013 e seu afastamento a
partir de 06/2015.
Em verdade há de se observar que a
neuropatia compressiva do nervo mediano
(STC)
raramente
é
desencadeada
por
movimentos repetitivos, e quando o é, são por
movimentos bem caracterizados utilizando-se
da força muscular de preensão manual
persistente, o que não é o caso da autora.
Aliás, a etiologia da STC é multifatorial,
podendo estar associada a doenças sistêmicas,
ou surgir durante a menopausa elo uso de
hormônios, o que vem redundar no aumento
do
turgor
dos
tecidos,
predisponde
a
compressão intrínseca do nervo mediano.
Desta
forma,
a
descrição
de
fatores
ocupacionais como movimentos repetitivos,
vibração, força ou postura como elementos
predisponentes para o desenvolvimento da
STC ainda são controversos, e até o momento
não há dados na literatura que suportem tal
associação.
Via de consequência, no caso dos autos não
restou caracterizada uma situação atual de
incapacidade laboral passível de classificação
pela lei acidentária em vigor”.
Ora, é sabido que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
0401606-04.2009.8.26.0577
Apelação / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/07/2013
Data de registro: 01/08/2013
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
MECÂNICO
MONTADOR
DISACUSIA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU
DE
NEXO
CAUSAL
OCUPACIONAL
BENEFÍCIO
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho
e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de
qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da
reparação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Assim sendo, de rigor a reforma da sentença,
observando-se a isenção do obreiro quanto às verbas sucumbenciais, nos termos do
artigo 129 da Lei no 8.213/91.
Fica, por fim, revogada a tutela antecipada concedida
em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora e reformo a sentença em sede de reexame necessário para
julgar improcedente o pedido inicial.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator